Tribunal: TJSP
Processo: 9191715-71.2006.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r Municipal no 1.636/04. Intenção da autora de desistir da presente ação e ingressar em execução de ação coletiva. Possibilidade. Cumprimento dos pressupostos processuais. Procuração outorgada pela requerente que habilita o advogado constituído a praticar o ato. Renúncia subscrita pela própria autora. Art. 105 do Código de Processo Civil. Condenação da parte autora a honorários. Cabimento. Art. 90 do Código de Processo Civil. Desistência homologada.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 9191715-71.2006.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1.VARA FAZ PUBLICA; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Outros números:

5827165100

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Servidor público municipal (Ribeirão Preto). Reajuste de 28,35% decorrente da aplicação da Lei Complementar Municipal no 1.636/04. Intenção da autora de desistir da presente ação e ingressar em execução de ação coletiva. Possibilidade. Cumprimento dos pressupostos processuais. Procuração outorgada pela requerente que habilita o advogado constituído

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Servidor público municipal (Ribeirão Preto). Reajuste de 28,35% decorrente da aplicação da Lei Complementar Municipal no 1.636/04. Intenção da autora de desistir da presente ação e ingressar em execução de ação coletiva. Possibilidade. Cumprimento dos pressupostos processuais. Procuração outorgada pela requerente que habilita o advogado constituído a praticar o ato. Renúncia subscrita pela própria autora. Art. 105 do Código de Processo Civil. Condenação da parte autora a honorários. Cabimento. Art. 90 do Código de Processo Civil. Desistência homologada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
9191715-71.2006.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO e Recorrente JUIZO EX-OFFICIO,
é apelado MARIA DA CONCEIÇAO SILVA BENEVIDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a desistência
do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9191715-71.2006.8.26.0000 -Voto no 12789
2
Voto no 12.789
Apelação no 9191715-71.2006.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
Apelada:
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BENEVIDES
Juiz de 1a Instância: Dr. Julio Cesar Spoladore Dominguez
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Ação ordinária.
Servidor público municipal (Ribeirão Preto). Reajuste de
28,35% decorrente da aplicação da Lei Complementar
Municipal no 1.636/04. Intenção da autora de desistir da
presente ação e ingressar em execução de ação coletiva.
Possibilidade. Cumprimento dos pressupostos processuais.
Procuração outorgada pela requerente que habilita o
advogado constituído a praticar o ato. Renúncia subscrita pela
própria autora. Art. 105 do Código de Processo Civil.
Condenação da parte autora a honorários. Cabimento. Art. 90
do Código de Processo Civil. Desistência homologada.
Trata-se de Apelação da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, contra a
r. sentença de fls. 72/77, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Maria da
Conceição Silva Benevides, condenando a apelante a implementar o reajuste de 28,35%
sobre os vencimentos da autora, mediante apostilamento e pagamento das parcelas
vencidas, observada a prescrição quinquenal.
Quanto a juros e correção monetária, ambos os consectários foram fixados à
taxa de 1% ao mês, incidindo a correção desde o vencimento de cada prestação e os juros
de mora, a partir da citação.
Ante a sucumbência majoritária da Prefeitura, deverá esta arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os
quais restaram fixados em 10% do valor da condenação, atualizado na forma do artigo 20,
§ 3o, do Código de Processo Civil então em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9191715-71.2006.8.26.0000 -Voto no 12789
3
Inconformada, a Fazenda Pública sustenta a prescrição do fundo de direito,
alegando que a Prefeitura negou a conceder o reajuste de 40,71% aos servidores em data
que antecede até mesmo o quinquênio anterior à propositura da ação, a qual, segundo
entende, teria sido ajuizada mais de oito anos após a prescrição ter se operado. Quanto ao
mérito, nega a existência de direito adquirido, na linha dos precedentes invocados,
afirmando a configuração de mera expectativa de direito (fls. 81/95).
Contrarrazões a fls. 99/103.
Após a distribuição do feito a esta Colenda Câmara (fls. 106), determinou-se
o sobrestamento da lide até que sobreviesse a decisão definitiva da ação no
0375004-58.2009.8.26.0000 (antigos no 994.09.375004-0 e 952.032.5/1-00), movida pelo
Sindicato da categoria a que a autora pertence e cujo objeto é idêntico ao da presente lide
(cf. V. Acórdão de fls. 112/121).
No entanto, à míngua de trânsito em julgado, a autora manifestou a renúncia
ao direito reconhecido na demanda (fls. 181/182), com o que a Fazenda Municipal
aquiesceu, pugnando pela fixação de honorários (fls. 184-v).
Instadas as partes a esclarecer a divergência quanto aos números de processo
descritos, bem como a elucidar se o pedido de fato se trata de renúncia ao direito (fls.
190/192), a autora corrigiu seu pedido e encartou cópia extraídas do feito originário,
comprovando a habilitação no crédito reconhecido (fls. 195/211), tendo o Município
reiterado a anuência à desistência da lide (fls. 213).
É o relatório.
Presentes os pressupostos processuais, cumpre admitir o pedido como
desistência da ação, homologando-se.
Com efeito, as peças acostadas sanam todas as dúvidas suscitadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9191715-71.2006.8.26.0000 -Voto no 12789
4
Em primeiro lugar, verifica-se que o processo no
0060763-31.2005.8.26.0506 corresponde à ação originária proposta pelo Sindicato dos
Servidores objetivando, em face da Prefeitura, a implementação do mesmo índice de
reajuste reivindicado pela autora, mediante pagamento retroativo.
Vale notar que a demanda em questão também é designada na Primeira
Instância pelo número 4122/05, de acordo com os campos de identificação trazidos na
decisão colacionada a fls. 216, e que consiste no mesmo número referido nos autos de no
00375004-58.2009.8.26.0000 (cf. fls. 148); infere-se, portanto, que este registro último de
2009 foi cadastrado apenas para possibilitar a tramitação, em Segundo Grau, das apelações
manejadas pelas partes que figuram na mesma lide.
De outra parte, relativo à natureza jurídica da pretensão, a comprovada
habilitação da autora no crédito reconhecido na ação coletiva (cf. fls. 203/206) induz à
conclusão de que o desinteresse da parte limita-se ao prosseguimento da presente ação,
conservando-se o direito tutelado no feito antecedente.
Convém ressaltar que a requerente compõe a listagem homologada de
funcionários habilitados a executar o crédito na ação proposta pela entidade de classe,
inexistindo manifestação dela em sentido diverso. A par disso, tendo em vista a condição
negativa estipulada pelo Juízo, de modo a excluir os beneficiários que se valessem de
execuções individuais, resta justificado o pedido de desistência ora formulado.
O artigo 105 do Código de Processo Civil define como requisito de validade
da declaração a existência de “procuração geral para o foro, outorgada por instrumento
público ou particular assinado pela parte”, na qual haja cláusula específica que habilite o
advogado a “receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir,
desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar
compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica”.'
Na espécie, não apenas o instrumento de mandato encartado a fls. 18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9191715-71.2006.8.26.0000 -Voto no 12789
5
assinala referida autorização, mas a própria requerente subscreve o pleito de fls. 181/182.
Desse modo, remanesce apenas a fixação dos honorários advocatícios, na
forma do art. 90 do Código de Processo Civil:
“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou
em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela
parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”
Portanto, tendo em vista o reduzido valor atribuído à causa (R$ 500,00),
mostra-se cabível, além da inversão do ônus sucumbencial fixado em sentença, o
arbitramento equitativo da verba, nos termos do artigo 20, § 4o, do Código em vigor na
época da prolação da r. sentença.
Ante o exposto, homologo a desistência da ação, na forma do artigo 485,
inciso VIII, do Código de Processo Civil, condenando-se a autora ao pagamento das
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00,
observada a Justiça Gratuita deferida a fls. 30.
BANDEIRA LINS
RELATOR